Tribunal: TJMT
Processo: 1025581-54.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025581-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO NETO SOARES FONTES - CPF: 522.585.481-87 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), HELIDA GONCALINA CORREA DA SILVA SOARES - CPF: 442.540.911-68 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 032.773.369-13 (EMBARGADO), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS, SEM VÍTIMA – REQUERIDO QUE EMPREENDE MARCHA RÉ EM VIA PÚBLICA – DESRESPEITO ÀS NORMAS INSERTAS NOS ARTIGOS 34 E 194, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS – VALOR PROVENIENTE DA PRORROGAÇÃO DE ALUGUEL DE VEÍCULO ENQUANTO O SINISTRADO ESTAVA EM CONSERTO – NEXO DE CAUSALIDADE MANTIDO – DANO MORAL – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO RELEVANTE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO NETO SOARES FONTES E HÉLIDA GONCALINA CORREA DA SILVA SOARES em face do v. acórdão de Id. 330740398, proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que deu provimento parcial à apelação interposta por LUÍS ANTÔNIO NUNES DA SILVA, reformando a sentença no ponto que condenava o réu ao pagamento de danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Em suas razões de Id. 333263350, os embargantes alegam a existência de obscuridade quanto ao afastamento da condenação por danos morais, sob a justificativa de que o acórdão teria desconsiderado os elementos fáticos e probatórios que demonstrariam “risco à vida e reflexo na saúde do condutor”, além de ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização antes arbitrada na sentença.

Afirmam que o julgado é obscuro também no ponto em que redistribui os ônus da sucumbência, diante do êxito na maioria dos pedidos formulados na exordial, e que a alteração do julgado em apenas um dos pontos (dano moral) não justificaria a divisão proporcional das custas e honorários.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que se reconheça a presença das obscuridades apontadas e se restabeleça a condenação por danos morais, bem como a fixação integral dos ônus sucumbenciais em desfavor do embargado.

Em contrarrazões de Id. 335484850, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso. Pleiteia, ainda, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Neto Soares Fontes e Hélida Goncalina Correa da Silva Soares em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Luís Antônio Nunes da Silva, afastando a condenação por danos morais e redistribuindo, proporcionalmente, os ônus sucumbenciais.

Sustentam os embargantes a existência de obscuridade, tanto no tocante à fundamentação que levou ao afastamento da condenação por danos morais, quanto à redistribuição proporcional da sucumbência, alegando que teriam sido vencedores na maior parte dos pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão embargado analisou, com precisão técnico-jurídica e adequada fundamentação, a inexistência de elementos aptos a ensejar a reparação por dano extrapatrimonial, destacando, com base nos autos, que o acidente de trânsito não gerou lesões físicas nem repercussão anormal na dignidade pessoal dos autores.

A ausência de provas robustas quanto à ocorrência de abalo moral relevante levou à exclusão da indenização, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que colisões veiculares sem vítimas, por si só, não geram presunção de dano moral (REsp 1.653.413/RJ).

Quanto à redistribuição da sucumbência, igualmente não há obscuridade. O julgado expôs, com suficiente clareza, que a ação versava sobre dois pedidos autônomos de natureza econômica (danos materiais e danos morais), e que, ao ser afastada a condenação por danos morais, houve sucumbência recíproca, atraindo a regra do art. 86,
caput
, do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas processuais entre os litigantes vencedores e vencidos em parte.

Trata-se de aplicação literal da norma processual, não comportando censura.

Assim, não se verifica qualquer obscuridade no ponto, sendo evidente a
intenção de rediscutir o mérito da apelação
, o que é vedado nesta via recursal de fundamentação vinculada.

Ressalte-se que não há exigência legal de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, bastando que o órgão julgador enfrente a matéria de forma explícita, como ora se faz.

Por fim, não se evidencia, de forma inequívoca, o intuito exclusivamente protelatório, sendo recomendável, em atenção ao princípio da razoabilidade, rejeitar, por ora, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026